Tribunal: TJPA
Processo: 0159061-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0159061-41.2016.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: ELBER SILVA SANTOS, EDIMILSON SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE PARA TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PORTADOR DE RETARDO MENTAL MODERADO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB contra sentença que concedeu o benefício do passe livre a Elber Silva Santos, portador de retardo mental moderado, e para seu acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a negativa da SEMOB, baseada na alegação de que a enfermidade não se enquadra nos critérios de deficiência da entidade, é válida;

(ii) se

o autor, portador de retardo mental moderado, tem direito ao benefício do passe livre no transporte público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor é portador de retardo mental moderado (CID 10: F71.1), necessitando de acompanhamento permanente e ajuda na realização de atividades diárias, conforme laudo médico.

4. A legislação nacional e municipal, incluindo o Decreto nº 5.296/04 e a Lei Orgânica do Município de Belém, assegura o direito ao transporte gratuito para pessoas com deficiência, incluindo deficiência mental.

5. O laudo médico expedido por psiquiatra, que acompanha o tratamento do autor, comprova a necessidade de acompanhamento permanente, sendo suficiente para enquadrar a patologia nos critérios de deficiência previstos na legislação.

6. Negar o direito ao passe livre agravaria as dificuldades decorrentes do quadro patológico do autor, violando os princípios da dignidade humana e da igualdade de oportunidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

6. Remessa Necessária. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
“O direito ao passe livre no transporte público municipal é garantido às pessoas portadoras de deficiência, incluindo deficiência mental moderada, conforme legislação nacional e municipal."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, “d”; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 146, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0064725-50.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16/12/2019; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0001998-84.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 31/08/2020.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, manter integralmente a sentença combatida, assim como CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pela
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que
julgou procedente
a ação ordinária de obrigação de dar coisa certa ajuizada por Elber Silva Santos, representado por seu pai Edmilson Silva Santos.

Na exordial (id. 11250876 – pág. 3), narra o autor que é portador de retardo mental moderado (CID 10: F71.1), com necessidade de acompanhamento permanente e ajuda na realização de atividades laborativas diárias, não possuindo condições financeiras para arcar com o pagamento de passagens de ônibus.

Afirmou que, mesmo apresentando pedido de concessão do passe fácil especial acompanhado de laudo médico, a SEMOB indeferiu seu pedido sob o argumento de que a enfermidade não se enquadra nos critérios de deficiência da entidade.

Diante desses fatos, requereu, em sede de antecipação de tutela, a concessão do cartão passe fácil especial e, ao final, a confirmação da medida em sentença.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (id. 11250907 e 11250908):

“Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar à SEMOB que expeça a carteira do “Passe Livre” ao Autor e ao seu acompanhante, eis que constatada a pretensão autoral, resolvendo a lide com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno a SEMOB, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos em favor do FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, os quais fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), por apreciação equitativa.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

Inconformada, a SEMOB interpôs recurso de Apelação (id. 11250909) aduzindo, em suma, que o autor não se enquadra nos critérios objetivos para concessão do passe livre, pelo que, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 11250912).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento de desprovimento do recurso (id. 12524008).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço da remessa necessária e do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A análise recursal se restringe à possibilidade de concessão de “passe livre” no transporte público municipal ao apelado, portador de retardo mental moderado.

Sobre o tema, em âmbito nacional, o Decreto nº 5.296/04, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, estabelece em seu art. 5º, §1º, I, “d”:

Art. 5º. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto:

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias:

(...)

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

1. comunicação;

2. cuidado pessoal;

3. habilidades sociais;

4. utilização dos recursos da comunidade;

5. saúde e segurança;

6. habilidades acadêmicas;

7. lazer; e

8. trabalho;

No mesmo sentido, o art. 2º da Lei 13.146/2015 (Estatuto das Pessoas com Deficiência) conceitua a pessoa com deficiência
“
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

A essas pessoas portadoras de deficiência, é assegurado entre outros, o direito ao transporte, conforme regulamentação trazida pela Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, expressa nos arts. 2º, 6º, II e 7º, II, do Decreto Federal nº 3.298/1999.

Já em âmbito municipal, a Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB, em seu artigo 146, VI assegura a isenção tarifária nos transportes coletivos municipais para as pessoas portadoras de necessidades especiais,
in verbis:

Art. 146. O sistema viário e os meios de transporte no Município, atenderão, prioritariamente, às necessidades sociais do cidadão, como as de deslocamento da pessoa humana no exercício da garantia constitucional da liberdade de locomoção e, no seu planejamento, organização, implantação, gerenciamento, operação, prestação e fiscalização, sendo observados os seguintes princípios:

(...)

VI - isenção tarifária nos transportes coletivos, rodoviários e aquaviários municipais, para:

(...)

d) pessoas portadoras de deficiência que apresentem, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem reconhecida dificuldade de locomoção e incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, nos termos dos incisos I, II alíneas "c", "d", "e" e "f", e III do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, sendo necessária a comprovação da anomalia por laudo médico, submetido à análise do órgão gestor, através dos órgãos públicos de saúde, sendo que o controle da concessão do benefício e a emissão da respectiva carteira serão de responsabilidade do Poder Público, com a fiscalização do Conselho Municipal de Transportes;

Por sua vez, o Decreto nº 51.133/2006 – PMB, regulamentando a Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB procurou estabelecer o conceito de deficiência para fins de concessão de gratuidade no transporte coletivo público do Município de Belém às pessoas portadoras de deficiência, senão vejamos:

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a concessão do benefício de isenção do pagamento de tarifas no transporte coletivo urbano rodoviário e aquaviário do Município de Belém, às pessoas portadoras de deficiência física permanente.

Parágrafo único: o disposto no caput deste artigo não se aplica aos transportes especiais.

Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;

(...)

Art. 3º. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

(...)

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho;".

No caso em análise, conforme atesta o laudo médico acostado aos autos (id. 11250881 – pág. 7), o apelado é portador de
patologia neurológica definitiva
definida como
Retardo Mental Moderado
(CID 10: F71.1). Além disso, faz uso de medicação controlada (Risperidona) e necessita de vigilância contínua e ajuda de terceiros para o desempenho de suas atividades laborativas diárias.

Vale frisar que referido laudo foi expedido por médico psiquiatra, enquanto que a avaliação médica da SEMOB é realizada por médico do trabalho. Logo, o fato de, no momento da avaliação o apelado estar calmo, lúcido e orientado, não é suficiente para contrariar o laudo de um especialista que acompanha o tratamento do paciente.

Portanto, não há dúvidas de que a patologia do apelado está abarcada pelos conceitos de deficiência trazidos pelo Decreto n.º 51.133/2006, já que é clara a necessidade de acompanhamento permanente e de ajuda para realização de atividades diárias, além da redução de sua capacidade cognitiva comprovada no atraso de seu aprendizado (id. 11250881 – pág. 5).

Nesse contexto, negar o direito do apelado à gratuidade do transporte coletivo agravaria ainda mais as dificuldades pertinentes ao quadro patológico apresentado, impondo obstáculos ao seu livre acesso ao transporte público, e, por via de consequência, dificultando o deslocamento para o tratamento médico e escola.

Tal medida violaria claramente todos os princípios e orientações trazidos pela Constituição Federal e demais regramentos já mencionados, que visam inserir as pessoas portadoras de deficiência na sociedade com igualdade de oportunidades, garantindo-lhes o direito à cidadania e dignidade humana.

Assim, a sentença de origem que concedeu o pleito autoral encontra-se em consonância com os princípios, legislações e com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, conforme se observa nos precedentes abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO PASSE LIVRE. AUTOR COM RETARDO INTELECTUAL MODERADO E CRISES DE EPILEPSIA. CONCESSÃO DE CARTÃO “PASSE LIVRE” AO RECORRENTE E A ACOMPANHANTE PARA VIABILIZAR O TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTÍNUO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PATOLOGIA LIMITANTE. LEI FEDERAL Nº 7.853, DE 24/10/1989 E DECRETO MUNICIPAL Nº 51.133/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO;

1. O transporte gratuito para pessoas com doença mental apresenta-se como um mecanismo para que possam exercer o direito constitucional de ir e vir, assegurando-lhes subsistência, acesso a tratamentos e efetiva integração social, garantidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana. (Lei Federal nº 7.853 e 24/10/1989 e Decreto Municipal º 51.133/2006)

2. Recurso conhecido e provido nos termos do voto da relatora.
(TJPA, Apelação Cível 0064725-50.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/12/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PASSE LIVRE À PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO PERMANENTE. DIREITO A GRATUIDADE. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA INTEGRALMENTE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a concessão da isenção no uso dos transportes públicos coletivos da Região Metropolitana de Belém à Autora, mediante o Cartão de Passe Livre Especial.

2. A Sentenciada/Autora se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, haja vista que possui doença mental com limitações de longo prazo em mais de uma das áreas adaptativas, o que é corroborado pelo laudo psiquiátrico de Num. 3200483 - Pág. 16.

3. A gratuidade no transporte coletivo municipal, em decorrência da patologia apresentada pela Autora, encontra previsão no Decreto Municipal nº. 51.133/2006.

4. Negar o direito da Sentenciada/Autora à gratuidade no transporte público coletivo, seria agravar ainda mais o quadro patológico apresentado, desconsiderando a sua incapacidade para o labor e a consequente situação econômica deficitária, como, também, a violação direta ao art. 196 da Carta da Republica que impõe expressamente a responsabilidade e o dever do Estado prestar saúde a todos.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0001998-84.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 31/08/2020)

Ante o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, mantenho integralmente a sentença de 1º grau,
assim como
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com base no § 11, do art. 85 do CPC/2015.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025